Tribunal: TJES
Processo: 5002042-25.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Parcial; Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002042-25.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARILDO LEMOS AGUIAR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO.
AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer
benefício
acidentário pressupõe a comprovação da presença de três
requisitos
: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.
É incabível a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, quando
o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstr
a
a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pelo Autor e/ou acidente de trabalho e a doença/lesão verificada, que é
tratável e não
incapacita o Autor
de forma definitiva para
sua atividade laborativa habitual, não havendo necessidade de reabilitação funcional.

3.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo,
"nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."
(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

4.

Recurso
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5002042-25.2022.8.08.0047

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE :
ARILDO LEMOS AGUIAR

RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

MAGISTRADO :
LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo ARILDO LEMOS AGUIAR,
pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido
o pedido de condenação do
R
equerido ao pagamento de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária, formulado pel
o

Autor/
Recorrente,
condenando-
o
ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e a ressarcir o Recorrido quanto ao adiantamento dos honorários periciais, suspendendo a exigibilidade das rubricas, em razão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
afastou a existência de sequelas e o
nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pel
o
Autor
e a doença/lesã
o verificada, que é
degenerativa
. Vejamos:

“
Considerações:

Periciado apresenta
quadro degenerativo de coluna vertebral e articulação coxofemoral direita, com limitações de movimentos e redução da capacidade laborativa.
Encontra-se incapacitado para atividades que demandem esforços físicos e/ou grandes deslocamentos, bem como subir e descer escadas. Pode realizar atividades burocráticas, desde que haja treinamento adequado para tal.”

O perito respondeu da forma a seguir aos quesitos formulados pelo Requerente:

“
[...]

2. Apreciando os atestados em anexo emitidos pelos médicos que acompanham o estado de saúde do autor, observa-se que os pareceres apontam a existência de incapacidade para o trabalho. a título exemplificativo, veja-se o que aduziu o dr. Maykel Coimbra Macedo e Dr. Marcus Brazolino, em outubro, dezembro de 2021 e fevereiro de 2022: "(...) Apresentando dores lombares e em quadril direito com irradiação para face interna da coxa e dorso do pé direito. Ao Exame Lasegue, Partric e Fadri positivo. Ressonância: quadril com bump osseo e fissura labral. Coluna com edema no ligamento interespinho L4L5 e hernia L3L4 como migração superior cerca de 2,3 cm. Configurando diagnostico de impacto femur acetabular e hernia discal. Paciente esta em preoperatório de cirurgia de impacto femur acetabular de quadril direito e tratamento fisioterapico. Oriento manter afastado da atividades laborais cid m543 m255" Neste sentido, dispõe o Parecer nº 10/2012 do CFM O médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique esta discordância, após o devido exame médico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato. (grifei) Sendo assim, à luz da Resolução nº 1.488/98 e do Parecer nº 10/2012 do CFM, diga o(a) Dr(a). Perito(a):

3. É possível acolher o diagnóstico de incapacidade laboral apontado por seu colega?

Resposta: O periciado está incapacitado para atividades que necessitem esforços físicos, subir e descer escadas e andaimes, bem como realizar movimentos amplos com a coluna vertebral. Portanto, não há divergência entre a avaliação deste perito com a avaliação dos médicos assistentes do periciado.

4. Na hipótese de entender que “não” ao quesito anterior, este(a) perito(a) discorda dos referidos laudos? Se possível, explique fundamentadamente seu parecer.

Resposta: Prejudicado.

5. Em havendo incapacidade ao trabalho, esta possui natureza permanente ou temporária?

Resposta: A incapacidade para atividades que demandem esforços físicos é permanente.

6. Em caso de incapacidade temporária, esclareça o(a) Ilustre Perito(a):

Resposta: O periciado pode recuperar parte de sua capacidade de movimentos através de longo processo de fisioterapia, mantendo suas limitações para atividades que demandem esforços físicos.
[...]

10. Na hipótese de entender que não haja incapacidade atualmente no presente caso, diga este(a) Dr(a). Perito(a):

11. Considerando que consta nos autos (folhas...) Atestado de Saúde Ocupacional, confeccionado em 11/05/2021, bem como em fevereiro de 2022, indicando expressamente a INAPTIDÃO do Sr. Arildo Lemos Aguiar, é possível que o Periciando estivesse incapaz para o trabalho na data de cessação do benefício, em 05/05/2021? (Saliente-se que o parecer do(a) Perito(a) Judicial não está vinculado ao laudo administrativo do INSS. Aliás, o objetivo de ações desta natureza consiste justamente em analisar o estado de saúde do segurado à época do indeferimento administrativo).

Resposta: O periciado permanece incapacitado desde o início do afastamento do trabalho para a sua função. Pode haver reabilitação profissional para atividades burocráticas.

12. Prestigiando os elementos médicos que indicam a existência de incapacidade laboral, é possível que esta tenha perdurado até período próximo à data da perícia médica elaborada por este(a) Dr(a). Perito(a), momento em que o Periciando então passou a apresentar capacidade, de maneira inequívoca?

Resposta: Prejudicado, pois o periciado ainda se encontra incapacitado para o trabalho que exerce.

13. É possível a existência de incapacidade laboral em momento anterior à perícia médica judicial? Se “sim”, especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de incapacidade (possível data do surgimento e do término da incapacidade ao trabalho)? Resposta: Sim, o periciado está incapacitado desde o seu primeiro afastamento.

[...]

15. Diga o(a) Dr(a). Perito(a) se o Periciando possui alguma sequela definitiva ou algum tipo de limitação funcional, ainda que em grau mínimo, originada por doença ocupacional ou acidente (de qualquer natureza)?

Resposta:
O periciado informa que não há registro de acidente
, tendo a dor início insidioso e contínuo. Possivelmente haverá sequelas, mas que somente poderão ser mensuradas após concluso o tratamento para avaliar a condição do periciado.

16. Prestigiando o atestado médico juntado quando da propositura da ação, observa-se que o médico assistente (Dr. Maykel Coimbra de Macedo e Dr. Marcus Brazolino) do Periciando afirmou que a sintomatologia ortopédica “começou no seu trabalho profissional”. Sendo assim, diga o(a) Perito(a) Judicial se é possível que as doenças diagnosticadas guardem relação com o ambiente de trabalho da Sr. Arildo Lemos Aguiar, ainda que de forma indireta (concausa)?

Resposta:
As lesões apresentadas pelo periciado não guardam correlação com sua atividade profissional
.

[...]”

Formulados quesitos
pelo Juízo,
o perito apresentou as seguintes respostas:

“
1.
a existência de incapacidade do segurado, total ou parcial e permanente ou temporária, que o impeça de exercer a sua atividade laborativa ou qualquer outra atividade;

Resposta: O periciado encontra-se incapacitado para atividades que demandem esforços físicos, deslocamentos, subir e descer escadas e andaimes, bem como atividades que necessitem de posturas viciosas. Esta incapacidade é, no momento, total e deverá ser temporária, pois existe a possibilidade de recuperação e de reabilitação para atividades burocrátic
as.

2. o nexo de causalidade da respectiva moléstia com o desempenho do trabalho do postulante.

Resposta:
Não há a identificação de nexo de causalidade entre a atividade de pintura veicular e as lesões existentes.
”

Assim,
o
A
utor/Recorrente apresenta
quadro degenerativo de coluna vertebral e articulação coxofemoral direita, com limitações de movimentos e redução da capacidade laborativa
,
que
não
possuem
nexo de causalidade ou concausalidade
co
m
atividades labora
is
que desempenh
ou
, e, tampouco, com acidente de traba
l
ho
.

A prova pericial produzida é compatível e corrobora as demais provas dos autos.

No que tange à condenação do Recorrente ao ressarcimento ao INSS dos honorários periciais adiantados, merece reforma a sentença recorrida.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo,
"nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."
Vejamos:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente.

III. O Juízo de 1º Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei 1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei.8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal.

IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, 1º da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados.

V.
A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

VI.
Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

VII.
A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.

VIII. Entretanto,
como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88.

IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda.

X. Contudo,
interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes"
(STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.

XI. Tese jurídica firmada:
"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

Em face do exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso, apenas para excluir a condenação do Autor ao ressarcimento dos honorários periciais, e condenar o estado do espírito santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)